Tribunal: STF
Processo: AI 240813
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-10
Data de publicação: 1999-08-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO VOLTADOS CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA. CONHECIMENTO COMO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL.
LITISCONSÓRCIO. PRAZO. DESPACHO DENEGATÓRIO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CPC, ART. 191. INAPLICAÇÃO.
Não se aplica o benefício do art. 191 do CPC quando a
decisão produzir sucumbência somente em desfavor de um dos
litisconsortes (AGRAG 154.873, DJ 02.06.95).
Agravo regimental desprovido.